Tribunal: TJBA
Processo: 8044146-72.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8044146-72.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: MARIA JOSE PEREIRA MENDES Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO FORMADO NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 8016794-81.2019.8.05.0000. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PISO NACIONAL. PRELIMINAR SOBRE A NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. SOBRESTAMENTO: TEMA N. 1169 E TEMA N. 60 DO STJ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADAS. SERVIDORA APOSENTADA. DEMONSTRAÇÃO DE PARIDADE. ATO DE APOSENTAÇÃO ACOSTADO AOS AUTOS. PARIDADE COMPROVADA. INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL (VPNI) E DO REENQUADRAMENTO JUDICIAL QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO PISO NACIONAL SOMENTE SOBRE O VENCIMENTO BASE. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALORES DEVIDOS EM FOLHA SUPLEMENTAR. ACOLHIDA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. VIOLAÇÃO AO MICROSSISTEMA DO CDC. INOCORRÊNCIA. TEMA ALHEIO À MATÉRIA VERSADA NOS AUTOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 509, 511, 703 e 706 DO CPC. SEM RAZÃO. CASO DOS AUTOS DIVERSO, TRATANDO-SE DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATORIA. POSSIBILIDADE. ART. 537 DO CPC. JULGADO DO TJCE E TJBA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECÍPROCOS FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE PARA A EXEQUENTE, ART. 98, § 3º, DO CPC. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE. 1. O acórdão do mandado de segurança coletivo, objeto do cumprimento individual, concedeu a segurança em favor da Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia, garantindo aos profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas, abarcados pela paridade vencimental, nos termos da EC nº 41/2003, o direito à implementação do piso nacional do magistério, com fulcro na Lei Federal nº 11.738/2008 2. O título judicial executado não ostenta natureza genérica, revestindo-se de liquidez para aferição do destinatário, possibilitando, inclusive, um eventual cumprimento espontâneo pelo Estado da Bahia, razão pela qual não se aplica a ordem de sobrestamento determinada pelo Superior Tribunal de Justiça na afetação do Tema n. 1169. Preliminar rejeitada. 3. O título exequendo não faz restrição ao alcance subjetivo dos efeitos da segurança, ao contrário, estende a todos os “profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas que façam jus à paridade vencimental”, portanto não há necessidade de filiação para a presente ação. 4. Da análise dos autos, verifica-se que a aposentadoria da exequente foi concedida de forma voluntária integral, nos termos dos art. 6° da EC 41/2003 c/c os arts. 2º e 5º da EC 47/05, os quais garantem a integralidade e a paridade dos proventos de aposentadoria com a remuneração e vantagens dos servidores ativos, portanto foi demonstrada a legitimidade para a propositura da presente execução. Preliminar afastada. 5. No mérito, o piso salarial dos professores deve ter por referência o vencimento base e não a remuneração global, o que impossibilita a incorporação da VPNI e do reenquadramento judicial ao subsídio para a implantação do piso nacional. 6. Quanto ao pagamento através de folha suplementar, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da Rcl 61531 / BA – BAHIA, analisando caso similar ao dos autos, determinou que seja observado o entendimento firmado no julgamento da ADPF 250/DF, sobre a obrigatoriedade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, Tema 831, de Repercussão Geral. Acolhe-se, portanto, a modalidade de pagamento requerida pelo impugnante. 7. Quanto às violações ao microssistema do CDC, tema alheio ao versado nos autos, e aos arts. 509, 511, 703 e 706, não assiste razão ao executado. Trata-se de implementação de piso salarial, constituída primordialmente em obrigação de fazer. 8. Honorários sucumbenciais recíprocos fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 4º, III c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC. Suspensa a exigibilidade para a exequente em razão do art. 98, § 3º, do CPC. 9.Multa cominatória. Previsão no art. 537 do CPC. Julgados do TJCE e TJBA. 10. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA, apenas para rejeitar o pedido da exequente sobre a modalidade de pagamento do crédito, devendo o pagamento estar submetido ao regime de precatório/RPV. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8044146-72.2023.8.05.0000, em que figuram como impugnada MARIA JOSÉ PEREIRA MENDES, e, como impugnante, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, nos termos do voto do relator, afastando-se somente a via de pagamento, que deverá ser por precatório. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11